Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-88.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800407-88.2022.8.14.0081

APELANTE: DIANA SILVA DO CARMO

APELADO: NOEL TRINDADE DA COSTA, TIAGO CONCEICAO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO NO ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível ajuizada por autora de ação de reintegração de posse, tendo como fundamento a ausência de prova do esbulho possessório. A agravante alega nulidade da decisão singular por ofensa à colegialidade e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento monocrático pelo relator ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e colegialidade; e (ii) verificar se a decisão agravada é desprovida de fundamentação apta, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e art. 11 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, VIII, do CPC, e o Regimento Interno do TJPA autorizam o julgamento monocrático pelo relator, inclusive com base em jurisprudência dominante, sem ofensa ao princípio da colegialidade, desde que assegurada a interposição de Agravo Interno.
4. A possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado mediante Agravo Interno preserva o duplo grau de jurisdição e afasta eventual nulidade.
5. A fundamentação das decisões judiciais deve ser suficiente, não sendo exigida resposta individualizada a todos os argumentos das partes.
6. A decisão monocrática apresentou motivação clara e coerente, com base em jurisprudência consolidada, estando devidamente justificada nos autos.
7. A ausência de prova inequívoca do esbulho possessório inviabiliza a concessão da reintegração de posse, sendo incabível sua substituição por mera titularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC é legítimo, não violando o princípio da colegialidade, desde que sujeito ao controle do colegiado por meio de Agravo Interno. 2. A fundamentação das decisões judiciais exige clareza e suficiência, mas não exaustão argumentativa. 3. A ausência de prova do esbulho possessório inviabiliza a procedência de ação de reintegração de posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 932, VIII, e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/12/2021; STJ, AgRg no HC 433942/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04/10/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0005374-26.2017.8.14.0037, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/10/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BUJARU/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800407-88.2022.8.14.0081

AGRAVANTE/APELANTE: DIANA SILVA DO CARMO

AGRAVADO/APELADO: NOEL TRINDADE DA COSTA e TIAGO TRINDADE DA COSTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DIANA SILVA DO CARMO face à decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 26381374, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de NOEL TRINDADE DA COSTA e TIAGO TRINDADE DA COSTA, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. A ementa foi redigida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora de ação possessória, visando à reintegração na posse de imóvel rural denominado “Sítio Carmo”, situado na zona rural de Bujarú/PA, sob a alegação de esbulho cometido pelos recorridos. Sentença de primeiro grau reconheceu a posse da autora, mas julgou improcedente o pedido ao entender não comprovado o esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da reintegração de posse, especialmente quanto à comprovação do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação possessória exige demonstração de posse anterior, perda da posse e ato de esbulho por parte do réu, além da delimitação temporal do fato.
4. Embora a autora detenha título de posse emitido pelo ITERPA, não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência do esbulho, tampouco indicou com precisão o momento e as circunstâncias da suposta invasão.
5. Testemunhos indicam que os réus residem em imóvel distinto, a cerca de 2,5 km de distância, sem indícios de sobreposição com a área da autora.
6. A alegação de sobreposição de imóveis foi sustentada sem prova técnica conclusiva, não havendo elementos que afastem a autonomia possessória entre os imóveis.
7. A narrativa de atos de demarcação não se reveste de concretude suficiente para configurar esbulho possessório.
8. Recurso não demonstrou omissão ou contradição na sentença, tampouco violação a dispositivos legais ou jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reintegração de posse exige prova inequívoca do esbulho, não sendo suficiente a mera existência de título de posse. 2. A ausência de demonstração do ato concreto e atual de turbação ou esbulho inviabiliza a procedência da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 561; art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1947697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.09.2021, DJe 01.10.2021.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 27108188), a agravante sustenta que o julgamento monocrático não se enquadra nas hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC. Afirma que não há jurisprudência vinculante ou precedente qualificado que justifique o julgamento singular, o que configura ofensa aos princípios constitucionais da colegialidade, do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Aduz, ainda, que a decisão carece de fundamentação adequada, pois não enfrentou todos os argumentos e precedentes invocados, violando o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 11 do CPC.

Ao final, requereu o provimento do agravo interno para anular a decisão singular e determinar que o recurso de apelação seja apreciado pelo órgão colegiado.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 27798708.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O objeto do presente recurso consiste em questionar a validade da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta por Diana Silva do Carmo, autora de ação possessória visando à reintegração de posse do imóvel rural denominado "Sítio Carmo", situado na zona rural do município de Bujarú/PA, sob alegação de esbulho praticado pelos agravados Noel Trindade da Costa e Tiago Trindade da Costa.

A agravante sustenta que a decisão monocrática não observaria as hipóteses autorizadoras previstas no art. 932 do Código de Processo Civil, além de apresentar fundamentação supostamente deficiente.

Entretanto, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Inicialmente, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Turma, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
1. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.

2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL.
BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, a colegialidade não resta suprimida, uma vez que a própria lei confere ao jurisdicionado o instrumento de impugnação adequado — o Agravo Interno — exatamente o recurso que ora se examina, mediante o qual se transfere ao órgão fracionário a competência para a reavaliação do decisum.

Logo, eventual nulidade em julgamento monocrático é sanada com o reexame colegiado da decisão em sede de Agravo Interno, mantendo-se incólume o princípio do duplo grau de jurisdição, como se extrai do precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES . DECISÃO. PROCESSAMENTO. NOVA ANÁLISE. REQUISITO . ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . REGRA TÉCNICA. 1. A decisão que admite o processamento dos embargos de divergência não examina, de forma exauriente, os requisitos de admissibilidade recursal, podendo o Relator ou o colegiado, em nova análise, deles não conhecer. Precedentes .
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado.
3. Os embargos de divergência têm como objetivo dirimir eventual dissídio entre os órgãos da Corte quando se verificar a existência de decisões divergentes tomadas diante de casos com bases fáticas idênticas, não se prestando a corrigir eventual equívoco do acórdão embargado . 4. Não é possível o conhecimento de embargos de divergência nos quais se busca a aplicação de regra técnica de conhecimento. 5. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EREsp: 1581224 SP 2016/0026739-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

No mesmo sentido, esta E. Corte de Justiça:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CRÉDITO. DEVER DO CREDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação da instituição financeira por danos morais decorrentes da manutenção indevida de restrição em órgão de proteção ao crédito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Agravante sustentou a ausência de sua responsabilidade pela baixa da restrição judicial, atribuindo o ônus exclusivamente ao juízo da causa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator sana eventual violação ao princípio da colegialidade, transferindo a análise da matéria ao órgão julgador competente, não havendo que se falar em nulidade;

4. Compete ao credor diligenciar pela baixa dos registros restritivos após a quitação da dívida ou a desistência da ação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva;

5. A omissão do credor em promover a baixa da restrição, mesmo após a extinção do processo, configura ato ilícito e negligência, ensejando o dever de indenizar;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É dever do credor, em decorrência da boa-fé objetiva, diligenciar pela baixa da restrição judicial, sendo sua omissão geradora de dano moral
in re ipsa
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004267-41.2019.8.14.0080 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA LEVANTADA PELA PARTE. MULTA EM AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a reabertura da instrução processual para apurar a data de conclusão de obra, visando decidir sobre a prescrição. Recorrente alega julgamento ultra petita e impossibilidade de decisão monocrática.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento monocrático de agravo interno viola os princípios constitucionais; (ii) verificar se a decisão agravada foi ultra petita ao reabrir a instrução processual para apuração de prescrição; e (iii) avaliar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

3. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo e compatível com as normas processuais e regimentais, não havendo ofensa aos princípios constitucionais, visto que permite controle colegiado via agravo interno.
4. A decisão de reabrir a instrução processual para apuração da data de conclusão da obra não extrapola os limites dos pedidos, pois visa garantir a correta análise da prescrição, elemento central do recurso.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de indícios de que o agravo interno foi interposto de forma abusiva ou protelatória.

6. Agravo interno desprovido, por unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801999-74.2017.8.14.0201 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2024 )

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Superada essa questão, passo a enfrentar a alegação de ausência de fundamentação, arguida pelo Agravante.

Com efeito, não procede a tese recursal. O art. 93, IX, da Constituição Federal, estabelece que:

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

O dever de fundamentação, como consectário da garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, destina-se a assegurar que as partes conheçam as razões determinantes do decisum, permitindo-lhes impugná-lo de modo eficaz.

Entretanto, a exigência constitucional não impõe que o magistrado responda exaustivamente a todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco que a decisão seja prolixa ou minuciosa em demasia. O que se exige é fundamentação suficiente, isto é, apta a demonstrar a
ratio decidendi
e a revelar o caminho lógico que conduziu à conclusão adotada.

Sob esse viés, a Corte Superior de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SUPOSTAS NULIDADES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA . IMPROCEDÊNCIA. REFUTAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. DESNECESSIDADE. QUESITAÇÃO . CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ . INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. MERO REJULGAMENTO. INVIABILIDADE 1. A ausência de intimação da Defensoria Pública para a sessão de julgamento acarreta a nulidade do julgado, o que, porém, não ocorre se, devidamente intimada, o julgamento for adiado para a sessão subsequente . 2
. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que apresente fundamentação suficiente que permita a aferição das razões pelas quais rejeitou ou acolheu a pretensão deduzida.
3. Se não há alegação de superveniente alteração do quadro fático-probatório, descabe o rejulgamento de matéria já apreciada pelo STJ em processo conexo e decidida com base na jurisprudência dominante da Corte (Súmula n . 83 do STJ). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 433942 SC 2018/0013097-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

In casu,
o feito foi devidamente analisado e individualizado, tendo a decisão monocrática enfrentado as matérias pertinentes à luz da legislação processual e da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios. Ressalte-se, ademais, que o decisum guarda plena sintonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como com a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, notadamente no que se refere à ausência de prova inequívoca do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

Reitera-se que, para o acolhimento de pretensão possessória fundada em reintegração, incumbe ao autor demonstrar cumulativamente: (i) a posse exercida; (ii) a ocorrência do esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou esbulho; e (iv) a perda da posse (art. 561, incisos I a IV, do CPC).

Na hipótese vertente, embora a autora/agravante ostente título de posse expedido pelo ITERPA, não se verificou, no conjunto probatório, a comprovação inequívoca de esbulho possessório perpetrado pelos agravados. Cumpre sublinhar que o título de posse — ainda que dotado de presunção relativa de veracidade — não supre a prova do esbulho, sobretudo em sede de ação possessória, cujo foco repousa no exercício da posse (jus possessionis) e não na propriedade (jus proprietatis).

Na oportunidade, citei, inclusive, julgado deste Tribunal de Justiça, o qual reitero e aproveito para citar outros julgados:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAMEApelação Cível interposta por Antônio Calderaro Filho contra sentença que julgou improcedente seu pedido de reintegração de posse de imóvel, localizada na Comarca de Oriximiná . O apelante alegou que a sentença desconsiderou provas documentais e testemunhais que demonstrariam sua posse anterior e o esbulho praticado pelo apelado, André Batista da Silva Neto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) se o apelante conseguiu demonstrar a posse anterior ao esbulho; e (ii) se houve erro na análise da sentença ao não reconhecer os elementos necessários para a reintegração de posse.III . RAZÕES DE DECIDIRA reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, como a posse anterior, o esbulho e a data da perda da posse. O apelante não provou que exercia a posse do imóvel no momento do alegado esbulho em 2011.A documentação apresentada pelo apelante, como recibos e declarações, foi considerada insuficiente para comprovar a posse anterior . Testemunhas afirmaram não ter visto atividades de conservação no imóvel que indicassem o exercício de posse.O apelado comprovou que residia no imóvel desde 2011, com documentos como contas de energia e outros registros, indicando o exercício direto da posse.
Não cabe, em ação possessória, discutir a titularidade do imóvel, sendo irrelevante a propriedade alegada pelo apelante para a concessão da reintegração.
IV . DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.Tese de julgamento:
O proprietário que não exerce posse anterior sobre o imóvel não tem direito à reintegração de posse em ação possessória.A discussão sobre domínio é impertinente em ação de reintegração de posse, que se limita à análise do jus possessionis.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 561.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 18 .02.2014.
”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00053742620178140037 22564951, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA . SAISINE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO .

I. Caso em Exame

Agravante interpõe agravo interno contra decisão monocrática que manteve a liminar de reintegração de posse de imóvel rural denominada "Fazenda Pachecão" ao espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho, em ação movida contra Renato Pacheco de Almeida Prado. O agravante alega exercício de posse agrária consolidada, mansa, pacífica e produtiva do imóvel desde 1992.

II . Questão em Discussão

Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar possessória, especialmente a comprovação do exercício da posse agrária fática pelo de cujus (autor da herança) antes de sua morte, para justificar a aplicação do princípio da saisine.

III. Razões de Decidir

1. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho (e sua data) e da perda da posse, conforme os artigos 560 e 561 do CPC .

2. A posse transmite-se aos herdeiros pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), mas é necessária a comprovação da posse fática anterior pelo falecido .

3. No caso, as provas apresentadas pelo espólio são insuficientes para demonstrar que o de cujus exercia posse fática do imóvel rural, sendo necessárias maiores provas na instrução processual.

4. Precedentes jurisprudenciais reforçam que, em ações possessórias, a análise deve se restringir à posse e não à propriedade, e que a falta de comprovação inequívoca do exercício de posse anterior impede a concessão de liminar de reintegração .

IV. Dispositivo e Tese

Provido o agravo interno e o agravo de instrumento para desconstituir a decisão monocrática e a liminar de reintegração de posse, determinando o restabelecimento da posse do agravante até que se completem as provas na instrução processual.

Tese de Julgamento: "
Em ações de reintegração de posse, é necessária a comprovação fática da posse anterior ao esbulho, não bastando o mero domínio ou título de propriedade."

Legislação e Jurisprudência Relevante Citada:

· Código de Processo Civil ( CPC): Arts . 560, 561, 562.

· Código Civil ( CC): Art. 1.784 .

· Jurisprudência: TJ-MG - AC: 10000191607662001 MG; TJ-MT 10211564920208110000 MT; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808038-35.2022.8.14 .0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143139720228140000 22549134, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. ESBULHO NÃO COMPROVADO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1.
Na ação de reintegração de posse, cabe ao autor a comprovação de sua posse anterior, do esbulho praticado pela parte ré e da perda da posse em razão deste ato.
2. No caso em tela, a autora não demonstrou a posse do imóvel nem o esbulho, tampouco o cumprimento da função social da propriedade agrária . 3. A sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse é mantida. 4. Recurso desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00003166220108140045 25190205, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

E, ainda, considerei o seguinte no decisum:

“[...]

No caso concreto, é incontroverso que a autora possui documentação hábil a demonstrar o exercício da propriedade sobre área rural denominada “Sítio Carmo”, conforme Termo de Posse emitido pelo ITERPA. Contudo, essa constatação, por si só, não é suficiente à procedência do pedido de reintegração, pois ausente a prova inequívoca do alegado esbulho possessório.

Como bem delineado pelo juízo de origem, as testemunhas ouvidas, em especial o Sr. LUIS CONCEIÇÃO SILVA, afirmaram que os réus sempre habitaram em localidade distinta, situada a aproximadamente 2,5 quilômetros da área que seria ocupada pela autora. Destaca-se, inclusive, que a própria demandante, em audiência, reconheceu que os réus não seriam seus confinantes, o que, por si, já fragiliza a narrativa de ocupação indevida.

Ademais, a alegação de sobreposição entre os imóveis encontra-se destituída de prova técnica conclusiva, baseada somente em título emitido pelo ITERPA, defendendo-se, portanto, com fulcro no direito de propriedade, e não propriamente na posse, a qual sequer lograram comprovar de forma autônoma.

[...]

No caso concreto, é incontroverso que a autora possui documentação hábil a demonstrar o exercício da propriedade sobre área rural denominada “Sítio Carmo”, conforme Termo de Posse emitido pelo ITERPA. Contudo, essa constatação, por si só, não é suficiente à procedência do pedido de reintegração, pois ausente a prova inequívoca do alegado esbulho possessório.

Como bem delineado pelo juízo de origem, as testemunhas ouvidas, em especial o Sr. LUIS CONCEIÇÃO SILVA, afirmaram que os réus sempre habitaram em localidade distinta, situada a aproximadamente 2,5 quilômetros da área que seria ocupada pela autora. Destaca-se, inclusive, que a própria demandante, em audiência, reconheceu que os réus não seriam seus confinantes, o que, por si, já fragiliza a narrativa de ocupação indevida.

Ademais, a alegação de sobreposição entre os imóveis encontra-se destituída de prova técnica conclusiva, baseada somente em título emitido pelo ITERPA, defendendo-se, portanto, com fulcro no direito de propriedade, e não propriamente na posse, a qual sequer lograram comprovar de forma autônoma.

[...].”

Com isso, observa-se que a decisão monocrática, ao negar provimento à apelação cível, não apenas se alinhou à jurisprudência consolidada sobre o tema, como também observou rigorosamente os elementos fáticos constantes dos autos, apresentando fundamentação suficiente, clara e coerente com os princípios constitucionais que regem o processo jurisdicional.

Portanto, não há que se falar em nulidade do decisum, tampouco em afronta a garantias constitucionais. O Agravante, inclusive, utilizou-se do meio processual adequado para provocar a reapreciação da matéria por este órgão colegiado, de modo que se encontra plenamente preservado o princípio do duplo grau de jurisdição.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o r. decisum em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/11/2025